Tribunal: TJDFT
Processo: 0704496-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704496-05.2023.8.07.0018 APELANTE: M. M. G. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO SOCORRO MAIA ALVES APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 11/01/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR